Tribunal: TJBA
Processo: 8002637-32.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002637-32.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA

Advogado(s): Defensor Público Bel. Paulo Henrique Malagutti

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA POLÍCIA MILITAR, SEM QUE FOSSE APLICADA MULTA DE TRÂNSITO.
PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU A HOMOLOGAÇÃO AO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR TRÂNSITO NÃO VERIFICADA. ATUAÇÃO OSTENSIVA-PREVENTIVA. CONVÊNIO ENTRE O DETRAN/BA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PERSECUÇÃO PENAL
QUE
INDEPENDE DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRECEDENTES.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que negou a homologação ao acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP, relativo a suposta prática de crime de direção sob influência de álcool (art. 306, caput, do CTB), praticado, em tese, por
ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA
.

II –
Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese,

pela reforma da decisão,
a fim de
homologar o acordo de não persecução penal celebrado entre o Recorrente e Recorrido, argumentando estar presente a condição da justa causa.

III –
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é instituto novel no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido incluído pela Lei n.º 13.964/2019, conhecida por
“Pacote Anticrime”
, como mais um mecanismo despenalizador, típico da
“justiça negocial”
,

tornando a ação penal medida extrema nos ilícitos supostamente praticados sem violência ou grave ameaça, e cuja pena mínima não supere quatro anos, nos termos do art. 28-A do CPP.

IV –
Compulsando detidamente os autos
, verifica-se que o Recorrido
ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA
, no dia 20/02/2022, na rua Presidente Vargas, bairro Centro, no município de Barreiras/BA, foi preso em flagrante delito após supostamente conduzir veículo automotor estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na forma do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Após o efetivo indiciamento do Recorrido e remessa dos autos ao Representante do Ministério Público em primeiro grau, foi oferecido acordo de não persecução penal que, após confissão formal e circunstanciada da prática do delito, foi aceito pelo Recorrido.

V –
Contudo, em
16 de março de 2023, o Juízo primevo proferiu a sentença ora vergastada,
negando a homologação
ao acordo de não persecução penal, sob o fundamento que
“[...] o decisum atacado se consubstancia na ausência de justa causa para a persecução penal, inclusive para a lavratura e pactuação do referido acordo de não persecução penal,
decorrente da inexistência de demonstração da instauração do processo administrativo de fiscalização do trânsito, bem como na indevida atuação de prepostos da Polícia Militar e do órgão do Ministério Público como substitutivos de autoridades de trânsito, na forma definida pelo Código de Trânsito Brasileiro
.”
. (Grifos nossos).

VI –
Data venia
, em que pese o entendimento do Juízo
a quo
, não há que se falar em ausência de justa causa para pactuação do acordo de não persecução penal.

VII –
Com efeito, como apontado pelo Magistrado primevo,
para que as Policias Militares executem as atividades de polícia administrativa, estas deverão ser credenciadas pela autoridade competente, conforme prevê o art. 280, § 4º, c/c art. 23, III, do CTB.
Nesse contexto, faz-se crucial destacar a distinção entre a atuação administrativa, decorrente da competência para apurar infrações de trânsito, e o policiamento ostensivo, que se relaciona diretamente com a segurança pública, visando prevenir e reprimir a prática de delitos. A atuação administrativa engloba a fiscalização, autuação, processamento e aplicação de penalidades ao infrator, podendo ser exercida tanto pela autoridade de trânsito quanto pelos agentes por ela designados, conforme estabelece o art. 280, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, exceto nos casos de aplicação de penalidades privativas da autoridade de trânsito. Por outro lado, a atividade de policiamento ostensivo é função exclusiva das Polícias Militares, conforme estipulado pelo art. 144, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

VIII –
Nesse sentido, verifica-se que os policiais militares agiram, no presente caso, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal, desempenhando sua função primordial de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, uma vez que, ao abordar o condutor cuja capacidade psicomotora está comprometida devido à influência de álcool, a atuação da Polícia Militar transcende a esfera da polícia administrativa. Na realidade, essa conduta situa-se no contexto da promoção da segurança pública, efetivada por meio do policiamento ostensivo.

IX –
Outrossim, conforme se extrai do art. 291, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 24, § 2º, do Código de Processo Penal, o delito de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB) trata-se de crime de ação penal pública. Logo, atrai automaticamente reação persecutória ao ser noticiado ou apurado por agentes de segurança pública. Igualmente, não há como chegar à conclusão diversa de que resta legitimada a atuação do órgão do Ministério Público. Precedentes do TJBA.

X –
Demais a mais, é relevante ressaltar que, mesmo que os policiais militares tivessem desempenhado uma atividade de polícia administrativa, destaca-se a celebração de um convênio entre o DETRAN/BA (órgão executivo de trânsito estadual) e a Polícia Militar do Estado da Bahia, cujo objeto é a atuação e a delegação de competências para as
"atividades de fiscalização, policiamento e controle de trânsito, autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, nas vias públicas urbanas do Estado da Bahia".
Os termos desse convênio estão previstos nos Convênios n. 001/2016 - DETRAN/BA e 002/2022 - DETRAN/BA, evidenciando total conformidade com o que estabelece a legislação de trânsito.

XI –
Destarte, como bem destacado no Parecer Ministerial,
o processo penal independe de procedimentos instaurados em outras esferas, de modo que salvo as hipóteses expressamente previstas na legislação, as instâncias são independentes, prevalecendo a criminal nas ações penais públicas, como no caso em tela.

XII –
Nesse diapasão, a compreensão do Juízo primevo, de que a não imposição da multa estipulada pelo art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência) representaria uma irregularidade capaz de impedir a continuidade da Ação Penal para investigar o delito previsto no art. 306, também do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), não encontra respaldo. N
ão é plausível argumentar que a não aplicação da multa administrativa bloqueia a proteção penal do Estado, uma vez que se tratam de duas funções estatais independentes
e regidas por leis e princípios diferentes, não havendo razão de exclusão, nesse caso, por ausência de uma ou de outra.

XIII –
Não obstante, este Egrégio Tribunal de Justiça já vem reiteradamente expressando o seu entendimento de que a persecução penal independe da apuração administrativa da infração de trânsito. Precedentes do TJBA.

XIV –
Constata-se, então, que houve desacerto na decisão proferida pelo Juízo primevo e que não há impedimento à homologação do acordo de não persecução penal, estando presentes os requisitos para a celebração do ANPP, de acordo com o art. 28 – A, do Código de Processo Penal.
Impositiva, portanto, a reforma da decisão vergastada, nos termos pleiteados pelo Recorrente e na esteira do opinativo da douta Procuradoria de Justiça, com o fim de homologar o acordo de não persecução penal celebrado entre o
Parquet
e o Recorrido.

XV –
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para
que o Juízo primevo efetue a
homol
ogação d
o
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal celebrado
entre o Ministério Público e
ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

8002637-32.2022.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao Recurso, para
que o Juízo primevo efetue a
homol
ogação d
o
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal celebrado
entre o Ministério Público e
ANDERSON HENRIQUE PEREIRA DE SENA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12